Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722829-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS GUEDES RODRIGUES IMPETRANTE: JONATHAN MENEZES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de VINICIUS GUEDES RODRIGUES, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 196046683 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que, em 30/03/2024, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e, em 1o/04/2024, houve a conversão da referida prisão em prisão preventiva. Sustenta a nulidade do flagrante, uma vez que ocorreu de forma preparada pelos agentes de polícia, os quais estimularam a prática da conduta delitiva. Nesse sentido, mencionam que um dos agentes se passou por usuário, solicitando a venda de substância entorpecente ao paciente, tratando-se, pois, de crime impossível. No mais, afirma que não se constata ligação do investigado com a prática do crime de tráfico de drogas, e que a quantidade de drogas apreendida na residência do paciente leva a crer que era para uso pessoal, o que configura o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06. Destaca que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser acometido por quadro grave de saúde (esquizofrenia), dependendo do uso contínuo de medicamentos, conforme laudos médicos acostados aos autos, que comprovam, ainda, que o paciente é dependente químico. Defende, ainda, que, concluídas as investigações, a manutenção da prisão se torna desnecessária. Discorre sobre o cabimento da prisão temporária. Tece considerações sobre o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Argumenta, ainda, que a decisão padece de nulidade, por se mostrar desprovida de motivação plausível, em contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, afirma o impetrante que a prisão em flagrante se mostra ilegal, tendo em vista tratar-se de flagrante preparado, considerando que um dos agentes se passou por usuário e solicitou a venda de substância entorpecente ao paciente. Defende, assim, a prática de crime impossível. Contudo, compulsando os autos originários, tem-se que a tese não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, não se vislumbrando, por conseguinte, o seu exame no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, pois, ao que se extrai dos depoimentos havidos na fase inquisitorial, a prisão em flagrante está apoiada em investigação realizada pelo serviço de inteligência da PMDF. Não há, pois, qualquer elemento que possa subsidiar a tese suscitada. De mais a mais, a tese defensiva demanda instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Acerca do tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. PRISÃO APOIADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade do flagrante, já que não aferível de plano a ilegalidade da prisão apoiada em investigação prévia do serviço de inteligência da PMDF, que dava conta da traficância a ser praticada pelos pacientes na ocasião. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1716647, 07228278920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. No que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, encontrando-se formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306). Ademais, eventual análise da tese de flagrante forjado não prescinde de incursão probatória, incabível em sede de habeas corpus. 3. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a alta nocividade da droga apreendida, cocaína. Isto porque, como bem se sabe, esta droga tem alto poder viciante, além de levar à overdose com quantidades ínfimas. 4. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e na decisão posterior que manteve a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1390431, 07363608620218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à apreciação do pedido liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ressalte-se que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. Ademais, o juízo a quo enfrentou as teses trazidas pela Defesa. Veja-se (ID 196046683 – autos de origem): (...) passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (ID n. 193691561). É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. Considerando o histórico criminoso do réu, que ostenta condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos n. 2015.01.1.030668-4), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e histórico criminoso do réu, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de VINICIUS GUEDES RODRIGUES. Logo, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada restou devidamente motivada, não havendo que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, de fato, persistem. Convém esclarecer, por oportuno, que, embora o impetrante discorra sobre a prisão temporária, tem-se que o paciente se encontra preso preventivamente, de modo que devem ser observados os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, outrora transcritos, e não os contidos na Lei n° 7.960/89, por se tratarem de institutos distintos. Compulsando os autos do processo originário (071229-39.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante n. 305/2024-27a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão n. 95/2024, dos Laudos de Perícia Criminal (Exame Preliminar) n. 57.910/2024-IC e n. 58.481/2024 e da Ocorrência n. 3.059/2024-0 (ID’s 191517417, 191517422, 191517429, 191517430 e 197704076). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 28/05/2024 (ID 198312573), a qual imputa ao paciente a seguinte conduta delituosa (ID 195871940): No dia 30 de março de 2024, por volta das 21h20, na QN 14F, conjunto 05, lote 30 – Riacho Fundo II/DF, o denunciado VINÍCIUS GUEDES RODRIGUES, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tentou vender ao usuário GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, 01 (uma) cigarro de maconha, não tendo a entrega do entorpecente se concretizado por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) blisters contendo 20 (vinte) comprimidos de Rohypnol/Flunitrazepam, com massa líquida total de 3,50g (três gramas e cinquenta centigramas), 02 (duas) porções de crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida total de 34,98g (trinta e quatro gramas e noventa e oito centigramas), 88 (oitenta e oito) porções de maconha, fracionadas e acondicionadas em plástico, com massa líquida de 172,88g (cento e setenta e dois gramas e oitenta e oito centigramas) e 04 (quatro) tabletes de maconha, acondicionados em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1.958,77g (mil novecentos e cinquenta e oito gramas e setenta e sete centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 57.910/2024 (ID: 191517429). Consta dos autos que os policiais militares receberam denúncia indicando que a pessoa chamada VINÍCIUS, moreno, de cabelos pretos e cavanhaque, estaria traficando entorpecentes em sua residência sito à QN 14F, conjunto 05, lote 30, Riacho Fundo II/DF. A fim de confirmarem as informações, se dirigiram ao endereço indicado e constataram movimentação típica de tráfico, com fluxo de pessoas na esquina e no interior da casa, além de circulação de usuários. Em seguida, os policiais visualizaram por meio da fresta do portão, um tablete de maconha próximo ao corredor de acesso à casa. Diante da situação flagrancial, adentraram o imóvel. Abordaram duas pessoas e uma pessoa não identificada conseguiu se evadir. Ato contínuo, lograram êxito em apreender um tablete e uma porção de maconha em cima de uma balança de precisão. GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS jogou seu telefone celular ao chão e afirmou que estaria no local para adquirir um cigarro de maconha. Procedida a busca domiciliar, localizaram porções de crack e uma balança de precisão no quarto de VINÍCIUS. Na garagem, foi encontrada porções de maconha e crack no interior de uma bolsa preta, além de plástico filme, embalagem plástica, máquina de cartão, duas tesouras e balança de precisão. Durante as buscas, foi necessário efetuar disparo em um cachorro da raça pitbul para cessar a agressão, o qual foi encaminhado ao veterinário pela namorada do acusado, AMANDA DO NASCIMENTO. Em seu depoimento inquisitorial, o denunciado negou o tráfico e alegou ser usuário. Diante do exposto, estando VINÍCIUS GUEDES RODRIGUES, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Destarte, indubitável a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida, além de apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Aliás, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se mostra compatível apenas com o consumo pessoal, ao menos nesta análise perfunctória, a apreensão, na residência do paciente, de mais de 2kg de maconha, 34g de crack e 20 comprimidos de rohypnol, todos acondicionados e embalados, e de 3 balanças digitais e 1 máquina digital para pagamento. Insta ponderar que a condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. Vale realçar que a questão deve ser dirimida após a devida instrução processual, o que não é possível na via estreita do writ. Ademais, conforme folha de antecedentes criminais (ID 191517804), o paciente está respondendo a processo criminal pela suposta prática de crime de receptação, além de ser reincidente em crimes dolosos, possuindo condenação definitiva por tráfico de drogas, o que revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. Frise-se, outrossim, que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, em relação à alegada condição de saúde do paciente, impende ressaltar que tal circunstância não afasta, ao menos em tese, a sua responsabilidade penal, e que a fase incipiente em que o processo se encontra não permite maior incursão sobre a saúde mental do acusado, muito menos na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferidos, por ora, somente os requisitos para a prisão preventiva, os quais, no caso, se mostram presentes diante dos indícios de materialidade e autoria, bem como do risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora